Tribunal: TJBA
Processo: 0021416-56.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021416-56.1993.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CELIA MARIA RODRIGUES CORTES GARCIA e outros (2)

Advogado(s)
:
GERVASIO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. RESP REPETITIVO 1.340.553/RS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO COM O VENCIMENTO. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA PROCESSUAL SUPERIOR A 20 ANOS. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. MARCOS TEMPORAIS DELIMITADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prescrição direta do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (ICMS) tem como termo inicial a data da constituição definitiva do crédito, que se dá com o vencimento da obrigação tributária, e não com a inscrição em dívida ativa. No caso, transcorridos mais de 10 anos entre os vencimentos (1988-1992) e o ajuizamento da execução (2003), configurada está a prescrição prevista no art. 174 do CTN.

2.

Nos termos do REsp Repetitivo 1.340.553/RS, o prazo de suspensão de 1 ano inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor (03/10/2003), prescindindo de pedido ou declaração judicial, findando-se em 03/10/2004, com início automático do prazo prescricional quinquenal, completado em 03/10/2009.

3.
A efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo. Inércia processual superior a 20 anos sem citação válida ou penhora efetiva caracteriza prescrição intercorrente.

5.
A Súmula 106/STJ não se aplica quando a falta de citação não decorre de falha exclusiva no mecanismo do Poder Judiciário, mas sim da ausência de diligências efetivas por parte da Fazenda Pública ao longo de mais de duas décadas.

6.
Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
n.
0082566-86.2003.8.05.0001
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
INDÚSTRIA DE MADEIRAS PORVIR LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora